Tribunal: STF
Processo: HC 186972
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Regional Virtual da Comarca de Tubarão/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 2 de novembro de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria. Destacou a apreensão de 555 gramas de cocaína, veículo, aparelhos celulares e dinheiro. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, no processo nº 0005591-39.2018.8.24.0075, condenou-o a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, considerado o cometimento do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Não reconheceu o direito de recorrer solto, salientando persistirem os motivos que levaram à prisão preventiva.
    A Primeira Câmara Criminal, em 24 de outubro de 2019, desproveu apelação interposta pela defesa e determinou o cumprimento da sanção. Assentou viável a manutenção da custódia provisória, realçando adequados os fundamentos lançados pelo Juízo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.724/SC, inadmitido pela Relatora.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos dos atos por meio dos quais determinada e mantida a custódia, dizendo-os abstratos. Aponta o excesso de prazo da prisão, afirmando-a perdurar desde 1º de novembro de 2018, sem que formada a culpa. Assevera violado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Frisa estar o paciente em situação idêntica à de corréu, beneficiado por liminar implementada, por Vossa Excelência, no habeas de nº 183.957. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio Tribunal de Justiça revelou pendente de exame recurso especial formalizado pela defesa. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza do entorpecente e objetos apreendidos – 555 gramas de cocaína, veículo, aparelhos celulares e dinheiro –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, declarou persistirem os motivos da prisão.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 2 de novembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 7 meses e 22 dias, sendo a custódia mantida, no julgamento da apelação, em 24 de outubro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0005591-39.2018.8.24.0075, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator